Tribunal: TJBA
Processo: 8000735-70.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000735-70.2024.8.05.0023 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIANA COSLOP PINHEIRO PATERNOSTRO Advogado(s): CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, LEONOR ESTEFANIA BATISTA PIMENTEL PACHECO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. FRUSTRAÇÃO DA FASE CONCILIATÓRIA. FASE JUDICIAL COMPULSÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME -Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021. A recorrente sustenta quadro de superendividamento demonstrado por contracheques, comprovantes bancários e relatório SCR, com prestações mensais que totalizam R$ 2.074,05, renda bruta de R$ 3.935,68 e base líquida de R$ 3.449,51 após descontos obrigatórios, além de despesas familiares agravadas pela necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo de filho com transtorno do espectro autista, CID F84. Requer o prosseguimento do procedimento de tratamento do superendividamento, com revisão e integração dos contratos e elaboração de plano judicial compulsório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO -Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acervo documental juntado aos autos comprova situação de superendividamento da consumidora, com comprometimento do mínimo existencial; e (ii) estabelecer se a contratação recente de novo empréstimo consignado autoriza, por si só, o afastamento da boa-fé e a exclusão do contrato do procedimento de repactuação. III. RAZÕES DE DECIDIR -O art. 54-A, § 1º, do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometimento do mínimo existencial. -A Lei n. 14.181/2021 institui mecanismo de prevenção e tratamento do superendividamento em duas etapas sucessivas: fase conciliatória e, frustrada esta, fase judicial compulsória, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC. -Os contracheques, comprovantes bancários e relatório SCR constituem quadro probatório idôneo para demonstrar a existência, a extensão e a continuidade do passivo da consumidora. -A prova documental demonstra remuneração bruta mensal de R$ 3.935,68, base líquida de R$ 3.449,51 após descontos obrigatórios e comprometimento mensal de R$ 2.074,05 com empréstimos, sendo R$ 959,99 em consignado da Caixa Econômica Federal, R$ 696,62 em renegociação do Banco do Brasil S/A e R$ 417,44 em consignado do Banco do Brasil S/A. -O saldo remanescente após o pagamento das obrigações mensais revela resíduo econômico insuficiente para a normal subsistência familiar, considerada a situação concreta documentada nos autos. -O laudo médico do filho da recorrente comprova diagnóstico de transtorno do espectro autista, CID F84, com prescrição de seguimento multiprofissional e uso contínuo de medicação, circunstância que intensifica a pressão sobre o mínimo existencial e reforça a necessidade de tutela adequada no âmbito do microssistema consumerista. -A frustração da fase conciliatória autoriza o encaminhamento do caso à fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC, com revisão e integração dos contratos e elaboração de plano de pagamento compatível com a preservação do mínimo existencial. -A contratação recente de novo empréstimo consignado não demonstra, por si só, fraude ou dolo de inadimplemento e não autoriza a incidência automática do art. 54-A, § 3º, do CDC. -A exclusão de contrato do procedimento de repactuação por má-fé exige prova concreta de fraude ou de contratação dolosa com propósito de não pagar, ônus não satisfeito pela mera proximidade temporal entre a avença e o ajuizamento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O superendividamento se configura quando a prova documental revela impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem sacrifício do mínimo existencial. 2. Frustrada a fase conciliatória, é cabível a fase judicial compulsória do art. 104-B do CDC, desde que haja lastro documental suficiente para a repactuação. 3. Contracheques, comprovantes bancários e relatório SCR constituem prova idônea da carga mensal das prestações e do passivo do consumidor. 4. A condição de saúde de filho menor com transtorno do espectro autista integra o exame concreto do mínimo existencial do núcleo familiar. 5. A contratação recente de novo empréstimo consignado não basta, sem prova concreta de fraude ou dolo de inadimplemento, para afastar a boa-fé do consumidor e excluir o contrato do procedimento de repactuação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, §§ 1º e 3º, arts. 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000735-70.2024.8.05.0023, em que figuram como Apelante LUCIANA COSLOP PINHEIRO PATERNOSTRO e Apelados BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.